Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-49.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ARTIGO 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003). DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. NEGATIVA AVALIAÇÃO COM FUNDAMENTO EM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. SUFICIÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
1. Considerando que a sentença absolutória imprópria não tem o condão de gerar maus antecedentes ou reincidência, uma vez que falta ao agente imputabilidade, um dos elementos integrantes da culpabilidade, viável a exclusão da desfavorável avaliação dos antecedentes penais do réu, na primeira fase do processo dosimétrico.
2. Tendo em vista que a agravante da multirreincidência determina a elevação da reprimenda em maior grau do que a recidiva simples, pois evidencia que o réu persiste na senda do delito, não cabe falar em ofensa à proporcionalidade, à razoabilidade, ou mesmo à individualização da pena na decisão de utilizar, na segunda fase dosimétrica, uma das condenações para a compensação com a atenuante da confissão espontânea e a outra para exasperação da pena.
3. Conforme se depreende da Lei no 7.210/84 que, em seu artigo 66, inciso III, alínea “c”, disciplina a análise da detração penal, esta deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais: “Compete ao Juiz da execução: (...) III – decidir sobre: (...) c) detração e remição da pena”, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.